Tribunal: TJDFT
Processo: 0746564-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746564-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ROSILENE SEVERINA MORAIS DESPACHO Retifique-se a autuação do feito para constar como recorrente ROSILENE SEVERINA MORAIS e como recorrido BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em seguida, intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao recurso especial interposto, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015